Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025240-33.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIBRAN DIAS PAES DE FREITAS - CPF: 023.770.461-77 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCRIMINAÇÃO PRATICADA EM ÂMBITO ESCOLAR –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO - ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 152677039), que julgou procedente a pretensão inicial e condenou
o demandado ao pagamento de danos morais
, no valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais).

Acrescentou que o valor deverá ser corrigido pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do evento danoso, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia a improcedência da ação, em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ou a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, por estar fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

O reclamante apresentou contrarrazões, no id. 152677042, e pugnou pela manutenção da sentença. Sustentou, preliminarmente, a inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
é servidor efetivo no cargo de Professor da Educação Básica, com habilitação em Educação Física e, no dia 25 de janeiro de 2021, teria sido advertido pelo Assessor Pedagógico e diante dos demais profissionais da educação, para que fizesse a barba, usasse vestuários que encobrissem as tatuagens e retirasse o brinco da orelha.

Aduz, ainda, que dois dias após o ocorrido, realizaram uma reunião na assessoria pedagógica do município, de forma que enfrentou sozinho a discriminação advinda dos servidores escolares e do Tenente Coronel Guedes.

Pois bem, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

É certo que a liberdade de expressão corporal deve ser um elemento chave da boa condição humana. De acordo com a filósofa alemã Hannah Arendt, o homem pode impor formas de vida a si mesmo para sobreviver, características que podem suprir a sua existência e variar de acordo com o momento histórico vivenciado.

Assim, ainda que o padrão militar perpasse pela disciplina e rigor, a modernidade amplia o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, desde que não interfira no campo jurídico de terceiros. As características físicas que formam um cidadão não podem ser visualizadas sob a ótica da adoção de um estereótipo marginalizado, o qual deve ser rebatido e tenazmente combatido.

Nesse viés, critérios para o exercício da função pública vai muito além do simples fato de um professor possuir barba, tatuagem e optar pela utilização de brincos. Ser professor está relacionado às habilidades cognitivas do ser humano e sua capacidade de repassá-las ao próximo, elementos que não sofrem interferência das desigualdades naturais saudáveis.

Sempre é bom frisar, que a disciplina e a hierarquia deve estar à serviço da pessoa humana, como tempo e forma de organização, e não o contrário. Além disso, posto, patente, disciplina, hierarquia, cadeia de comando etc., são abstrações conceituais dirigidas à integrantes de determinada categoria do serviço público, que em absoluto pode ser aplicada, nos exatos contornos da atividade militar, aos servidores civis, notadamente àqueles que têm, não somente o direito, mas o dever de ser senhor do seu tempo e luminar da ciência e da liberdade, como é o caso dos professores de todos os níveis.

Tempos estranhos estes vivenciados, em que o Ser e a consciência de si são levados a abdicar da própria essência pela forma do que se quer aparentar. Que não se ouse uniformizar, dando sentido de unidade e rigor de acato, a uma atividade que, essencialmente, é a responsável pelo exercício da divergência como forma de permitir e aumentar conhecimento. Seria absurdamente paradoxal, diferentemente de uma simples antítese de ideia, mas uma nefasta contradição.

Outrossim, cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente estadual para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, inexiste qualquer documento ou norma que assevere que o perfil do reclamante não poderia ocupar o cargo de professor na escola estadual. Assim, a conduta de advertência pública quanto aos elementos tatuagens, barba e brinco feriu a honra do autor, indubitavelmente.

A propósito:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TATUAGEM - RESTRIÇÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A VALORES CONSTITUCIONAIS - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 898.450/SP - RECURSO PROVIDO.

- O Supremo Tribunal, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 898450/SP (17/08/2016), decidiu, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, que "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais" -
Comprovada nos autos a inexistência de conteúdo na tatuagem que implique a violação de valores constitucionais, ilegítima a restrição imposta ao candidato, cumprindo garantir sua regular e efetiva participação no concurso público.
(
Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 6126985-75.2015.8.13.0024 MG).

EMENTA1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DE TATUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA PESSOAL OU AO PUNDONOR E O DECORO. a) Não diz o Edital que será considerado inapto o candidato portador de tatuagens, de qualquer tamanho e extensão, mas somente o portador daquelas que expressem motivos obscenos, ofensivos à honra pessoal ou ao pundonor e o decoro exigido aos militares, bem como as que apresentem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas; associação à violência e à criminalidade; ideias ou atos libidinosos; ou ideias ou atos ofensivos às Corporações Policiais e às Instituições Democráticas.b) A proibição editalícia é possuir tatuagem que não se coadune com os preceitos da Corporação Militar, não podendo o examinador excluir o candidato do certame pela simples existência de tatuagens em seu corpo.c) A tatuagem não interfere na saúde física ou mental do candidato, tampouco o impede de exercer regularmente as atividades militares inerentes ao cargo almejado ou, por si só, avilta a honra da Corporação Militar.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5a C.Cível - AI - 1145140-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - Unânime - J. 11.02.2014)

In casu
, as provas carreadas aos autos demonstram que o reclamante efetivamente sofreu lesões em sua integridade moral, o que caracteriza o dever de indenizar.

Ademais, tenho que
a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Desse modo,
necessário o pagamento de indenização por danos morais ao autor. Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar, de ofício, que a
partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023